Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Os autos foram remetidos a este Tribunal sem que houvesse a citação dos réus e, em observância ao artigo 331, §1o, do CPC/2015, determinou-se o seu retorno à origem para regularização (ID 23886986). Contudo, o juízo de primeiro grau não observou a determinação, limitando-se a pesquisar o endereço dos demandados nos sistemas eletrônicos. Certificou-se que não foram localizados novos endereços dos suplicados e o feito foi encaminhado à Curadoria de Ausentes para contrarrazões, sem que houvesse a citação (IDs 270002538 e 27002543). Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação dos requeridos antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se novamente os autos à origem, para que os requeridos sejam citados. Somente após a citação, e tornando-se revéis, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-los. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46